Tribunal: STF
Processo: RE 554488
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CF: SÚMULA STF 284. 




  




1.  O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 
2.  A apreciação da controvérsia demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. Precedentes. 




3.  Quanto à interposição do recurso extraordinário fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, a parte recorrente sequer menciona como a citada alínea serviria de base para a apresentação do recurso, o que faz incidir na espécie a Súmula STF 284. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.